Tribunal: STF
Processo: Rcl 75592
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Miguel Dahlem Silva Munhoz, em 28.1.2025, contra ato da Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS, na Ação Penal n. 5010889-82.2019.8.21.0039, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra que “o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia contra o reclamante imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 1).



    A defesa do reclamante relata que, “transcorridos mais de três anos sem movimentação processual, esta defesa técnica foi contratada para patrocinar a defesa do réu, ocasião em que requereu, no evento 43, a revogação da prisão preventiva do acusado (23/09/2024). Dentre inúmeras nuances apresentadas na peça, frisou-se que já foi realizada audiência de instrução e julgamento há anos e a grande maioria das testemunhas arroladas pelo órgão persecutório não foram mais encontradas (desistidas, não intimadas ou até intimadas, mas sem comparecerem). Haveria, portanto, um evidente excesso de prazo para a conclusão do feito. Atacou-se, outrossim, a paralisação completa da ação penal por anos, sem qualquer notícia de inclusão do feito em pauta para audiência de instrução e julgamento (doc. 3 em anexo).



    Em decisão do evento 52, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo. Contudo, deferiu o pedido de inclusão em pauta e designou o dia 15/05/2025 (às 15h) para a realização da audiência de instrução. Além disso, determinou a intimação do MPRS para, ‘no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer endereço completo e atualizado da vítima e testemunhas, a fim de viabilizar o cumprimento da solenidade, sob pena de perda prova.’ (doc. 4 em anexo)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que o Ministério Público teria requerido a intimação das testemunhas, mas os endereços delas estariam em anexo com grau de sigilo não acessível à defesa.



    Sustenta que o sigilo “consistiria em grave violação às garantias constitucionais do réu, assim como às prerrogativas dos próprios defensores. Consignou-se que não há previsão legal para aplicar sigilo específico em determinadas informações do processo e que referido ato viola a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “não houve, por parte dos legitimados – quais sejam, a própria testemunha, o MPRS, a autoridade policial, o Juízo, ou órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos – qualquer requerimento para incluir determinada testemunha em programa de proteção. Tampouco foi arrolado pelo órgão acusatório uma ‘testemunha protegida, ainda que pudesse ter adquirido proteção após a investigação’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que a “defesa técnica precisa ter o conhecimento do que foi asseverado pelo órgão acusatório por simples cumprimento da ampla defesa, do contraditório e até de paridade de armas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “a defesa não tem conhecimento, sequer, de se já foram expedidos os mandados de intimação, ou quando serão, bem como seus resultados. Estamos às cegas, dependendo do Juízo competente, o qual, reafirma-se, não teve um olhar acurado para o devido carrear processual até então” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) a concessão liminar para que seja concedida à defesa ter acesso a todo e qualquer documento constante nos autos, inclusive determinados dados supostamente expostos pelo Ministério Público em relação a testemunhas, como disciplina a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal;



    b) a concessão definitiva da ordem, mesmo que ex officio, para que o acesso à defesa se torne definitivo” (fl. 13, e-doc. 1).



    3. Em 28.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, requisitou informações à autoridade reclamada (e-doc. 14).



    4. As informações foram prestadas em 31.1.2025 (e-doc. 16), e o processo veio concluso.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Na decisão reclamada, a Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS indeferiu o pedido de levantamento do sigilo do anexo juntado pelo Ministério Público Federal, no qual constam dados das testemunhas, com os seguintes fundamentos:



    “A Defesa de Miguel Dahlem Silva Munhoz postulou o levantamento do sigilo do anexo juntado pelo Ministério Público no evento 56 e a juntada da mídia do depoimento de Lisandra Karine Lopes de Oliveira (evento 71). 



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (evento 74). 



    Decido. 



    O pedido merece parcial guarida. 



    Apesar das ilações defensivas acerca do sigilo do documento juntado pelo parquet, inclusive quanto à própria existência e seu conteúdo, destaca-se que as manifestações das partes, assim como os documentos acostados, são submetidos à decisão judicial, dotada de imparcialidade, de modo que qualquer insinuação de favorecimento ou de desconhecimento pelo Juízo seria leviana. 



    Os dados de contato das testemunhas não constituem elemento de prova, não havendo que se falar em incidência da Súmula Vinculante n.º 14. Ademais, a Defesa possui conhecimento dos nomes das testemunhas e não demonstrou concretamente em que consistiria a paridade de armas e exercício do contraditório em relação à informação almejada. 



    Aliás, conforme descrito na decisão de evento 65, há relatos de ameaças a testemunhas, de sorte que a manutenção dos endereços em sigilo 2 se justifica. 



    Em relação ao depoimento de Lisandra Karine Lopes de Oliveira, constata-se que foi degravado pela autoridade policial (evento 3, PROCJUDIC1), cujos atos praticados no exercício da função possuem presunção de veracidade e idoneidade. 



    No entanto, a gravação não foi localizada nos autos. 



    Assim sendo, defiro parcialmente os pedidos, a fim de determinar à Serventia Cartorária que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a mídia do CD remetido pela autoridade policial (evento 3, PROCJUDIC1)” (fl. 1, e-doc. 11).  



    Em 31.1.2025, o juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “A Defesa requereu a revogação da prisão em 23.9.2024, o que foi indeferido, uma vez que não haviam elementos aptos a alterar a situação jurídica do reclamante. Na oportunidade, foi designada audiência de instrução para o dia 15.5.2025 às 15h, com intimação do Ministério Público para fornecer endereço completo e atualizado da vítima e testemunhas, sob pena de perda da prova (evento 52, DESPADEC1). 



    O Ministério Público acostou aos autos endereço atualizado das testemunhas para oitiva na audiência designada, com nível de sigilo 2 (evento 56, PROM1). 



    A Defesa requereu a perda da prova, uma vez que não acostado os endereços, como determinado pelo Juízo, com consequente revogação da constrição cautelar. 



    O Ministério Público manifestou-se argumentando que a informação se encontra anexada com a promoção do evento 56, com nível de sigilo superior ao que Defesa possui acesso, visto que contém dados pessoais das testemunhas arroladas, o que não prejudica o exercício do contraditório e ampla defesa (evento 61). 



    Em 24.10.2024, com relação ao nível do sigilo do anexo contendo os endereços das testemunhas, foi esclarecido pelo Juízo que o grau de sigilo elevado e não acessível à Defesa não constitui óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, especialmente pela informação de que as testemunhas Lisandra Karine e Maurício foram coagidas por Miguel quando da prática do fato, indicando que a dificuldade de intimá-los pode se dar devido ao temor de represálias, sendo então, determinado que nos mandados de intimação das testemunhas também fosse observado o sigilo 2 (evento 65, DESPADEC1). 



    A Defesa manifestou-se pedindo a revogação do sigilo do anexo constante no evento 56, PROM1 e o acesso do depoimento de Lisandra Karine Lopes com disponibilização nos autos ou fosse garantida à Defesa efetuar cópia do CD.



    No dia 4.12.2024, o Juízo decidiu pela manutenção do sigilo no anexo contendo os endereços das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, destacando que os dados de contato das testemunhas não constituem elemento de prova, não havendo que se falar em incidência da Súmula Vinculante n.º 14. Ainda pontuou que a Defesa possui conhecimento dos nomes das testemunhas e não demonstrou concretamente em que consistiria a paridade de armas e exercício do contraditório em relação à informação almejada. Em relação ao depoimento de Lisandra Karine Lopes de Oliveira, constatou que foi degravado pela autoridade policial (evento 3, PROCJUDIC1), cujos atos praticados no exercício da função possuem presunção de veracidade e idoneidade. Ao final, foi determinada a juntada da mídia do CD remetido pela autoridade policial (evento 76, DESPADEC1).



    Certificado pela serventia que não há mídia juntada aos autos físicos e sim um termo de juntada de CD, que se encontra em poder da Distribuição deste Foro (evento 104, CERT1). 



    Nesta data, foi determinada a remessa dos autos a Distribuição para que seja disponibilizada a mídia ao cartório para posterior juntada aos autos. 



    Atualmente, o feito está aguardando a audiência designada para o dia 15.5.2025” (fls. 3-4, e-doc. 16).



    8. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido de forma ilegítima.



    O juízo reclamado, ao manter o sigilo dos dados das testemunhas, assentou haver “informação de que as testemunhas Lisandra Karine e Maurício foram coagidas por Miguel quando da prática do fato, indicando que a dificuldade de intimá-los pode se dar devido ao temor de represálias, sendo então, determinado que nos mandados de intimação das testemunhas também fosse observado o sigilo 2”. Realçou que “os dados de contato das testemunhas não constituem elemento de prova (...) e a Defesa possui conhecimento dos nomes das testemunhas e não demonstrou concretamente em que consistiria a paridade de armas e exercício do contraditório em relação à informação almejada” (fls. 3-4, e-doc. 16).



    Não foi negado à defesa o acesso aos depoimentos das testemunhas ou aos nomes e à qualificação delas, tendo sido restringidas apenas as informações sobre os endereços, com fundamentação válida, apta a dar maior efetividade ao ato de citação, dificultado pela circunstância de as testemunhas temerem eventuais represálias.



     Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Não violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Depoimentos das testemunhas integralmente disponibilizados. Sigilo apenas em relação aos nomes das testemunhas veladas. 5. Inexistência de estrita aderência com o ato reclamado em relação aos demais argumentos. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 43.256-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente em relação à ocorrência de registro de ameaças a testemunhas, o que demandaria reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora